Tribunal: TJSP
Processo: 1012574-84.2018.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000850437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012574-84.2018.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante IRACEMA LODI NANNI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
YOSHIHITO HAYASHIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1012574-84.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 14.808
2
VOTO No 14.808
Embargos de Declaração no. 1012574-84.2018.8.26.0009/50000
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível de Vila Prudente
Embargante: Iracema Lodi Nanni
Embargado: Yoshihito Hayashida
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 160/165, assim ementado:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL -
Acolhimento parcial de ação proposta para
cobrança de aluguéis e acessórios
Débito
incontroverso - Recurso de apelação da ré
pugnando pela necessidade de designação de
audiência de tentativa de conciliação com a
presença das partes - Prejuízo não evidenciado
com o julgamento da lide no estado em que se
encontrava
Controvérsia quanto à data da
efetiva entrega das chaves - Prova documental
que evidencia a data de devolução das chaves,
com encerramento de responsabilidades, “ex
vi” do disposto no art. 62, II, a, da Lei do
Inquilinato

Sentença
mantida
Recurso
improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1012574-84.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 14.808
3
Aduz a embargante que o julgado apresentou
omissão, uma vez que não há fundamentação jurídica no que
tange à incorreção dos valores devidos e dos honorários
advocatícios que deveriam ser diminuídos. Invoca disposições do
artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC. Fora
destas hipóteses não devem ser opostos.
Analisando o julgado, nota-se que inexiste qualquer
omissão a ser sanada, tendo o acórdão embargado sido
fundamentado, com enfrentamento de todas as questões
recursais, não havendo que se falar em violação ao artigo 93, IX,
da Constituição Federal.
No caso, a embargante insurgia-se contra a decisão
que reconhecer o termo final do contrato na data do recebimento
das chaves pela administradora, mas não deixou de falar sobre a
verba honorária profissional arbitrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1012574-84.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 14.808
4
Assim, decidiu o v. acórdão:
“De qualquer sorte, a inadimplência não é negada, o
que basta para a rejeição do apelo.
Deve ser mantida a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, inclusive quanto à verba honorária
advocatícia arbitrada, em conformidade com a lei, agora
elevada para 12% do valor da condenação, com ressalva
do benefício da gratuidade”.
No caso, não havia porque arbitrar a verba honorária
por equidade, em R$ 500,00, por não ocorrer hipótese
estabelecida em lei. Ademais, com o improvimento do recurso de
apelação, era evidente que teria que haver majoração daquele
valor
Nestas circunstâncias, forçoso reconhecer serem
incabíveis os embargos de declaração, por não haver
fundamento bastante para tanto, nem se verificando infração aos
arts. de lei mencionados.
Ante o exposto, inexistindo omissões a serem
dirimidas, rejeitam-se os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1012574-84.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 14.808
5
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente